Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000264-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA - CPF: 075.860.181-62 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA - CPF: 075.860.181-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–

FALSO TESTEMUNHO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL/INQUÉRITO - EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO OU NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – INVIABILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há falar e ofensa ao Princípio
do "nemo tenetur se detegere
", isso porque, se houver a advertência quanto ao direito de não se autoincriminar em relação ao de crime de falso testemunho (art.
342
do
Código Penal
), deixaria de haver, obviamente, a caracterização de tal delito, sendo que
a testemunha poderia ter falseado seu depoimento para isentar um terceiro, por razões das mais diversas possíveis, ameaça, coação ou promessa de recompensa, de maneira que somente no inquérito, os motivos serão apurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000264-85.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, pleiteando o trancamento de inquérito policial, investigação em curso ou mesmo processo penal que apure a conduta de falso testemunho pelo paciente IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi ouvido na condição de testemunha de defesa em audiência, na ação penal no 1001992-77.2020.8.11.0007 – PJE, sendo que, após compromissado, nos termos do artigo 203, do CPP, assumiu toda a propriedade da droga imputada ao acusado José Leite Melo.

Prossegue afirmando que, embora o mesmo não tenha sido notificado de seu direito à não autoincriminação, e não lhe tendo sido oportunizada a retratação, determinou-se a instauração de inquérito policial por falso testemunho em seu desfavor.

Destaca que a ciência a respeito de seu direito à não autoincriminação e seu direito de retratação deveriam ser respeitados, haja vista ser garantia fundamental do acusado, previsto na Constituição Federal.

Assim, pugna pela concessão da ordem, para fins de trancamento da ação penal, investigação em curso ou mesmo processo penal que apure a conduta de falso testemunho em favor do paciente.

Não houve pedido de liminar, sendo que as informações de praxe foram prestadas, conforme id. N.
73698993.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
74214999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

Adianto que meu voto é no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus.

Consta nos autos que, após ter na condição de testemunha de defesa,
assumido a propriedade da droga imputada ao acusado José Leite Melo,
teve inquérito policial instaurado em seu desfavor, pela suposta
prática do delito de falso testemunho,
sem a advertência quanto ao direito ao silêncio e ao direito de não se autoincriminar.

Inicialmente, registro que é consagrada aos acusados ou indiciados, em todas as fases procedimentais (extrajudicial ou judicialmente), a garantia fundamental do direito ao silêncio, conforme expressamente previsto no artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República:

“LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.

Da mesma forma, o Pacto de São José da Costa Rica institui como garantia judicial a presunção de inocência e o direito de não depor contra si mesmo, conforme art. 8o, 2:

“ (...) Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...] g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada.”

De fato, o acusado, diante de autoridade (seja judicial ou policial), tem o direito de não se autoincriminar ou, simplesmente, calar-se. Trata-se da consagração do postulado “
nemo tenetur se detegere”
,
que também pode ser invocado por testemunha, ainda que compromissada
, para o fim de não se incriminar.

Nesse contexto, a principal consequência da referida garantia fundamental
é impor às autoridades a necessidade de advertência aos acusados
do direito constitucional de permanecer em silêncio, sob pena de nulidade.

Na inicial, a
defesa, ainda, traz como fundamento de suas razões, a ementa do julgado do RHC
122279, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma do STF, in verbis:

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Furto
(art. 240 do CPM). Recebimento da denúncia. 3.
Alegação de nulidade do processo por ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere em razão da confissão da autoria durante a inquirição como testemunha
. 4. Denúncia recebida apenas com base em elementos obtidos na confissão. 5. Garantias da ampla defesa e do contraditório no curso da ação penal. 6. Recurso provido.

(RHC 122279, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00123)”

Nota-se que a decisão do STF foi no sentido de considerar inepta a denúncia em relação ao
CRIME DE FURTO
, que tinha como único fundamento a confissão de autoria no momento da inquirição como testemunha, uma vez que não houve a advertência quanto ao direito ao silêncio e ao direito de não se autoincriminar.

Contudo, na hipótese,
o caso é diverso
, isso porque a
o final da audiência, o Ministério Público requereu a instauração de Inquérito Policial para apuração do crime
de falso testemunho em desfavor do paciente
,
e não por tráfico de drogas, objeto da confissão
, consoante fragmento do TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EJULGAMENTO, id. N. 72282976.

“(...) Ademais, DETERMINO a instauração de Inquérito Policial para apuração de
crime de falso testemunho
, ante o depoimento da testemunha de defesa Izaque Sostenis da Cruz Silva. (...)”

Assim, no caso, não há falar e ofensa ao Princípio
do "nemo tenetur se detegere
", isso porque, se houver a advertência quanto ao direito de não se autoincriminar
em relação ao de crime de falso testemunho
(art.
342
do
Código Penal
), deixaria de haver, obviamente, a caracterização de tal delito, sendo que
a testemunha poderia ter falseado seu depoimento para isentar um terceiro, por razões das mais diversas possíveis, ameaça, coação ou promessa de recompensa, de maneira que somente no inquérito, os motivos serão apurados.

Além de que, o crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento, neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - O Ministério Público pode iniciar a persecução penal com base em quaisquer elementos hábeis a formar a sua opinio delicti. II - É entendimento assente nesta Corte que o inquérito policial e o procedimento investigativo preliminar servem precipuamente para a colheita de elementos informativos mínimos para subsidiar o Parquet no oferecimento da denúncia. Conclui-se, portanto, que se o titular da ação penal dispõe de substrato mínimo necessário para a persecução penal em documentos diversos, o inquérito e o procedimento preliminar serão inteiramente dispensáveis.

III - Nessa ordem de ideias e considerando que o crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento, a cópia integral dos autos no qual foi constatada a suposta prática criminosa fornece elementos suficientes para a persecução penal, dispensando, de consequência, a instauração de qualquer procedimento investigativo prévio, notadamente o inquérito.

Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 82.027/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)”

Dessa forma, com base nos fundamentos supracitados, não verifico o alegado constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021